Tribunal: TJSP
Processo: 9000357-28.2019.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Registro:2020.0000137671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000357-28.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em
que é agravante LUIZ ANTONIO ARCANJO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ZORZI ROCHA (Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
RICARDO TUCUNDUVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9000357-28.2019.8.26.0625
COMARCA DE TAUBATÉ - 2a V.E.C.
AGRAVANTE: LUIZ ANTÔNIO ARCANJO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 49.036

Trata-se de agravo contra a decisão copiada
a fls. 73/76, que indeferiu o pedido de progressão para o regime
aberto, formulado por LUIZ ANTÔNIO ARCANJO.
Alegando
preencher
os
requisitos
necessários para tanto, o recorrente pleiteia a reforma do decisum (fls.
73/76).

O recurso foi respondido (fls. 99/107).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
A douta Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se a fls. 180/182.
É o relatório.
O reclamo não merece guarida.
Com efeito, ARCANJO foi processado e
condenado ao desconto de 67 anos, 2 meses e 25 dias de reclusão,
por latrocínio, homicídio e roubos.
Requereu a progressão para o regime
aberto, mas o Juiz da execução, acertadamente, indeferiu o pleito,
visto que o sentenciado “cometeu diversas faltas disciplinares de
natureza grave, consistentes em abandono, evasão (por três
vezes),
posse
de
substância
entorpecente
dentro
do
estabelecimento prisional, bem como apreensão de substância
entorpecente com sua visitante, o que evidencia, por ora, que não
se beneficiou da terapêutica penal” (fls. 73/74).
Destarte, diante da gravidade dos delitos
pelos quais ARCANJO foi condenado, bem assim da sua propensão à
prática de crimes e de faltas graves, aliado ao fato de que fugiu da
cadeia nada menos do que três vezes, seria um completo non sense
colocar ARCANJO em regime aberto, porque salta aos olhos que ele
não está apto para isso.
Aliás, Julio Fabbrini Mirabete destaca que "A
progressão não pode ser deferida, portanto, quando, apesar de
cumprido um sexto da pena no regime, não preenche o
condenado os requisitos subjetivos exigidos. Comportamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
dissimulado, pouco grau de responsabilidade, personalidade
insegura ou imatura, com dificuldade de introjetar leis e normas,
desinteresse em trabalhar ou frequentar escola etc. São
circunstâncias indicativas de que o condenado não merece a
progressão”. (in “Execução Penal”, editora Atlas, 1996, p. 264).
Por fim, registro que, em sede de execução
de pena, deve prevalecer o preceito in dubio pro societate: “O direito
in concreto à progressão de regime e ao livramento condicional
não decorre automaticamente de simples operação matemática,
mas depende, também, da avaliação de fatores peculiares da vida
prisional somente avaliados pelo competente Juízo da Execução”
(STJ- QUINTA TURMA - Habeas Corpus no 38.656/SP, Relator
Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA - julgado em 12/ABR/2005).
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA

Desembargador Relator